Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009089-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS CELESTE LEMES DE SOUZA - CPF: 034.683.281-09 (ADVOGADO), KEYLA THAIS MATOS DE SA - CPF: 058.357.081-06 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA

– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA FATURA E DO CONSUMO FATURADO - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS MORATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público; inexistindo de plano elementos a infirmar a regularidade do faturamento, e, portanto, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KEYLA THAIS MATOS DE SÁ contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Consumo de Energia”
(Proc. nº
1000403-94.2024.8.11.0044
), ajuizada pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que a ré/agravada se abstenha de suspender
o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora e proibição de inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito (cf. Id. nº 208870187).

A agravante insiste em que
“se há discussão o acerca da legalidade da cobrança do débito, cuja decisão depende de cognição exauriente”,
deve ser ordenada à ré a proibição de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, até mesmo porque, “
as faturas são notoriamente incongruentes com o consumo registrado anteriormente”;
prossegue dizendo que,
“
o fornecimento de energia se qualifica como serviço de natureza essencial, ao qual deve ser aplicado o princípio da continuidade, na forma do artigo 22 do CDC, e nos termos do artigo 175 da CF”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças, proibir corte de fornecimento de energia elétrica e negativações, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 208870181).

A decisão vinculada ao Id. nº 210070681 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 213703198).

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito na origem envolve discussão sobre revisão das faturas dos meses de janeiro de 2024, no valor de R$ 1.603,28,
pois, segundo exposição contida na petição inicial,
inexplicavelmente, mesmo não havendo mudança significativa na sua rotina familiar, houve um súbito aumento do valor da fatura, que representa cobrança totalmente incompatível com o seu consumo e capacidade financeira
(cf. Id nº 141919883).

A MMª. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora para fosse imposto à Concessionária/ré a obrigação de não interromper o fornecimento dos seus serviços à sua UC em razão da dívida questionada na lide, além da
proibição de inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito, o que a motivou a interpor o presente recurso para obter a tutela provisória indeferida em 1º Grau.

Ocorre que, o juízo acerca da probabilidade do alegado direito à suspensão de cobranças relativas à fatura de energia elétrica objeto da lide depende da demonstração suficiente da suposta disparidade entre o consumo registrado pela UC nº 6/4169546-1 e o consumo real de energia elétrica no imóvel onde instalada, e apesar das juras da autora/agravante de que
“ o consumo faturado é absolutamente incompatível com a unidade consumidora, que serve de residência para apenas uma pessoa”
e que
“destoa e muito da média histórica de consumo”
não se pode precisar, pelo menos não à luz dos documentos anexados aos autos, se realmente há essa sensível diferença e esse erro grosseiro nas leituras vergastadas.

O simples ajuizamento de demanda questionando a validade, exigibilidade ou da formação da dívida, não é motivo idôneo a ensejar a suspensão da obrigação assumida pela parte autora, sobretudo no que diz respeito ao
faturamento de consumo de energia elétrica, que, em se tratando de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é inerente a todos os atos administrativos do Poder Público, e, a
o menos por enquanto,
a prova dos autos realmente não
demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, n
ão obstante a afirmação da autora/agravante de que o consumo lido no ciclo mensal é absolutamente incompatível com o seu perfil de consumo
.

É certo que a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6º, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
, porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo.

Realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita à faturada impugnada, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde ao valor impugnado, eis que, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora/agravante, como já dito, repito, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida, ao menos neste momento, se pauta por mera ilação subjetiva.

Ademais, a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à ilegitimidade do débito, razão pela qual, neste momento, não há falar em probabilidade do direito, que ainda será melhor investigado na fase instrutória, sendo, pois, imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024